Tribunal: CARF
Processo: 10410.721748/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.721748/2012-13
ACÓRDÃO
3302-015.018 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDUSTRIAS REUNIDAS CORINGA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/11/2002
INDÉBITO FISCAL. COMPENSAÇÃO.
Somente com a comprovação da extinção ou do pagamento espontâneo de
tributo indevido ou maior que o devido, em face da legislação tributária
aplicável, cogita-se o reconhecimento de indébito fiscal, e da sua utilização
na compensação de outros tributos e contribuições.
DCOMP. RETIFICAÇÃO.
A retificação de Declaração de Compensação somente será admitida na
hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento de
referido documento e desde que o pedido ou a declaração se encontre
pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares, Presidente.
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fabio Kirzner
Ejchel(substituto[a] integral), Francisca das Chagas Lemos, Jorge Luis Cabral (substituto [a]
integral), Jose Renato Pereira de Deus, Marina Righi Rodrigues Lara, Lazaro Antonio Souza Soares
Fl. 2131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.018 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721748/2012-13
2
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Mario Sergio Martinez Piccini, substituído(a)pelo(a)
conselheiro(a) Fabio Kirzner Ejchel, o conselheiro(a) Silvio Jose Braz Sidrim, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Jorge Luis Cabral.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos até o presente momento, utilizo como parte de
meu relato o relatório da decisão recorrida, que passo a transcrever:
Trata o presente processo de análise das Declarações de Compensação -DCOMP
20072.55911.041007.1.3.57-4423,
06700.55158.291107.1.3.57-4332
e
07218.23040.191207.1.3.57-8071 relativo a pagamento a maior ou indevido da
COFINS no valor de R$ 272.507,86, referente aos períodos de apuração 02/1999 a
11/2002.
A Saort/DRF em Maceio/Al exarou despacho decisório (fls. 82/83), reconhecendo
em parte o direito tributário (R$ 10.787,55) com base no Parecer no 195/2012 (fls.
1.056/1.061), de onde podemos extrair os seguintes fundamentos:
"...
2. Nas PER/DCOMP em análise é utilizado crédito da Cofins, que o contribuinte
entende ter, no valor de R$ 272.507,86 (Duzentos e setenta e dois mil, quinhentos
e sete reais e seis centavos). O crédito requerido está vinculado ao processo
judicial n° 99.0003619-0 e ao processo administrativo n° 13421.000125/2007-13.
Segundo
demonstrativo
elaborado
pelo
requerente
(Ver
processo n°
13421.000.125/2007-13), o crédito requerido abrange períodos de apurações
ocorridos entre os meses de fevereiro de 1999 e janeiro de 2004 (Ver, no
processo, arquivo: "Documentos comprobatórios - Outros - Demonstrativo
requerente - Crédito Cofins").
...
3. No presente processo ("Documentos comprobatórios - Outros - Família do
crédito"), consta documento onde estão relacionadas todas PER/DCOMP que
fazem referências ao processo judicial n° 99.0003619-0 e ao processo
administrativo n° 13421.000125/2007-13. No caso, das PER/DCOMP relacionadas,
somente as citadas no item 1 (um) deste Parecer serão analisadas no presente
processo (Outro crédito da Cofins). As demais PER/DCOMP relacionadas estão
analisadas nos processos n°s 10410.721.182/2012-20 (Crédito do PIS) e
10410.721.749/2012-08 (Outro crédito da Cofins).
...
5. Do crédito 5.1 Informações básicas a) Inicialmente, o requerente foi intimado a
apresentar cópias dos livros contábeis, com os quais pudessem ser apuradas as
bases de cálculos corretas da Cofins, nos termos do que determina a decisão
Fl. 2132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.018 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721748/2012-13
3
judicial constante do processo n° 99.0003619-0. Sobre o que consta neste
parágrafo, observar no processo os arquivos denominados: "Documentos
comprobatórios - Outros - Intimação" e "Documentos comprobatórios - Outros -
Aviso Recebimento".
b) As apurações efetivadas para este Parecer consideraram os mesmos períodos
de apurações que o requerente utilizou em seu demonstrativo, ou seja, do mês de
fevereiro de 1999 ao mês de janeiro de 2004. Sobre o que consta neste parágrafo,
observar no processo o arquivo denominado "Documentos comprobatórios -
Outros - Demonstrativo requerente - Crédito Cofins".
...
5.2 Apurações das bases de cálculos Para este parecer, as apurações das bases de
cálculos mensais (Ver subitem 5.1, alínea V, inciso I) foram efetivadas a partir da
documentação (cópias de livros contábeis) apresentada pelo contribuinte, em
resposta à intimação mencionada no subitem 5.1, alínea "a", deste parecer.
...
Ressalve-se que as apurações das bases de cálculos mensais obedeceram à
decisão judicial transitada em julgada no processo n° 99.0003619-0 (Ver, no
processo, arquivo: "Documentos comprobatórios - Outros - Processo judicial n°
99.0003619-0").
...
5.3.2 Pagamentos Os valores dos pagamentos efetuados e comprovados constam
dos arquivos anexados ao processo sob as denominações: "Documentos
comprobatórios -Outros -Comprova pagamentos - PA 1999"; "Documentos
comprobatórios -Outros - Comprova pagamentos - PA 2000"; "Documentos
comprobatórios -Outros - Comprova pagamentos -PA 2001", "Documentos
comprobatórios -Outros - Comprova pagamentos - PA 2002", "Documentos
comprobatórios -Outros - Comprova pagamentos - PA 2003" e "Documentos
comprobatórios -Outros - Comprova pagamentos - PA 2004".
...
5.4 Apurações dos créditos atualizados Os créditos atualizados foram calculados
na Tabela III (Ver subitem 5.1, alínea "c", inciso III), multiplicando-se as respectivas
SELIC acumuladas (Ver próximo parágrafo) pelos valores mensais dos créditos
originários apurados na "Tabela II" (Ver subitem 5.3 deste Parecer).
Para cada crédito, a SELIC acumulada é aquela decorrente da soma das SELIC dos
meses seguintes ao da respectiva data de pagamento a maior, até o mês anterior
ao da primeira PER/DCOMP transmitida (Ver próximo parágrafo), somado o total
anterior a um por cento.
Observando que não houve pedido de reconhecimento de crédito na fase judicial
(Ver, no processo, arquivo: "Documentos comprobatórios - Outros - Processo
judicial n° 99.0003619-0"), conclui-se que a solicitação de repetição de indébito
Fl. 2133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.018 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721748/2012-13
4
em análise só aconteceu de fato e de direito na data da transmissão da primeira
declaração de compensação da "família" (Ver item três deste Parecer), ou seja, no
dia 06 de setembro de 2007, dessa forma, de acordo com o que consta no Ato
Declaratório SRF n° 96, de 1999, somente foram considerados na apuração do
crédito total os indébitos decorrentes de pagamentos ocorridos posteriormente
ao dia 06 de setembro de 2002.
Concluindo este subitem 5.4, observe-se que o crédito total atualizado apurado
na Tabela III foi de R$ 10.787,55.
Conclusão 7. Com base no que consta nos itens 5 (cinco) e 6 (seis) deste parecer,
proponho:
a) que seja reconhecido o crédito da Cofins no valor de R$ 10.787,55 (Dez mil
setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), atualizado até o
mês de setembro de 2007;
b) que seja efetivada a homologação parcial das compensações constantes da
PER/DCOMP n° 20072.55911.041007.1.3.57-4423; e c) que sejam não
homologadas
as
compensações
constantes
das
PER/DCOMP
n°s
06700.55158.291107. 1.3.57-4332 e 07218.23040.191207.1.3.57-8071.
Cientificada do Despacho Decisório, a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando em síntese que:
1. O crédito utilizado na compensação é oriundo do Mandado de Segurança n°
99.0003619-0, que tramitou perante a 4a Vara Federal da Seção Judiciária do
Estado de Alagoas, cuja sentença, concedendo in totum a segurança, foi
modificada por decisão monocrática do Min. Cezar Peluso, nos autos do
RE/431241 - Recurso Extraordinário, que concedeu a ordem, em parte, para
excluir da base de incidência do PIS e da Cofins, as receitas estranhas ao
faturamento da impugnante.
2. Ressalte-se que, a citada decisão do Min. Cezar Peluso, reconhece a
inconstitucionalidade apenas do § 1o do art. 3o da Lei n° 9.718, de 27 de
novembro de 1998, que ampliou o conceito de receita bruta, violando assim a
noção de faturamento pressuposta na redação original do art. 195,I, b, da
Constituição Federal, e cujo significado é o estrito dereceita bruta das vendas de
mercadorias e da prestação de serviços de qualquer natureza, ou seja, soma das
receitas oriundas do exercício das atividades empresariais.
3. A contribuinte, ao habilitar-se à compensação do indébito tributário e
formalizar as respectivas declarações de compensação, "tinha plena certeza de
que estava compensando o indébito da COFINS" (sic). No entanto, ao analisar
cuidadosamente tais declarações, constatou que cometeu um lamentável
equívoco. No campo "Tipo de Crédito1 informou PIS S/OUTRAS RECEITAS,
quando, na verdade, queria se referir a OUTROS CRÉDITOS ORIUNDOS DE AÇÃO
JUDICIAL, ou descrição equivalente.
Fl. 2134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.018 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721748/2012-13
5
4. Esse erro material, a toda evidência, não pode dar azo a não-homologação da
compensação realizada, pois a impugnante tem, comprovadamente, créditos
suficientes para liquidar os débitos acima demonstrados. Ou seja, o erro de
preenchimento não trouxe qualquer prejuízo a Fazenda Nacional.
5. A lei não proíbe o ser humano de errar: seria antinatural se o fizesse; apenas
comina sanções mais ou menos desagradáveis segundo os comportamentos e
atitudes que deseja inibir ou incentivar. Todo erro ou equívoco deve ser reparado
tanto quanto possível na forma menos injusta tanto para o fisco quanto para o
contribuinte.
6. Assim, constatado o erro material, em homenagem aos princípios da legalidade
e da verdade material, a administração tributária deve homologar a compensação
realizada pela impugnante, abatendo-se de seus créditos informados, ou dar-lhe
oportunidade de reratificar os procedimentos de compensação.
7. A jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF tem
entendido que, demonstrados nos autos os erros nos procedimentos adotados
pelo contribuinte, como no caso em tela, há que ser reapreciado o pleito
desconsiderando-se tais equívocos, haja vista inexistir prejuízo à Fazenda
Nacional.
8. Por todo o exposto, solicita a homologação da compensação declarada nos
PER/Dcomp n°s 18542.84139.060907.1.3.57-0211 e 39361.18747.191207.1.3.57-
0407, ou quando não, oportunize a reratificação dos procedimentos de
compensação adotados, máxime as Declarações de Compensação e a habilitação
dos créditos.
A decisão da qual foi retirado o relatório acima, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade da contribuinte.
Inconformada a contribuinte interpôs recurso voluntário, reprisando os argumentos
trazidos em sua manifestação de inconformidade.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência desta E. Turma, razão
pela qual passa a ser analisado.
1. Decisão Judicial Vinculada
O crédito foi informado como decorrente de decisão judicial (MS no 99.0003619-0),
porém essa sentença foi parcialmente reformada por decisão do STF (RE no 431.241), que
Fl. 2135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.018 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721748/2012-13
6
reconheceu a constitucionalidade da majoração da alíquota da COFINS de 2% para 3%, mantendo
apenas a exclusão de receitas alheias ao faturamento da base de cálculo da contribuição.
Assim, o argumento de que o contribuinte detém direito creditório em razão dessa
decisão é inconsistente, pois:
A decisão judicial não assegurou o direito à restituição da diferença de alíquota;
O valor recolhido a maior, segundo a empresa, decorre da não utilização de
compensação autorizada pelo § 1o do art. 82 da Lei no 9.718/98, o que não configura pagamento
indevido, mas mera opção fiscal não exercida;
A compensação de até 1/3 da COFINS com a CSLL era opcional, conforme o § 2o do
referido artigo, e não exercida à época.
Não há, portanto, título jurídico que constitua direito creditório líquido e certo com
base nessa legislação ou decisão judicial.
2. Erro na indicação do crédito e insuficiência de comprovação
O contribuinte reconhece que informou erroneamente o fundamento jurídico das
compensações, vinculando-as a processo judicial inadequado. A jurisprudência administrativa
admite que erros formais podem ser superados, desde que, haja documentação suficiente que
comprove a origem do crédito e seja possível verificar a legitimidade, liquidez e certeza do
indébito.
No presente caso, não se verifica nenhuma dessas condições. O crédito não foi
comprovado por meio de retificação da DCTF, não há vínculo contábil demonstrado entre o
pagamento da CSLL e eventual excesso recolhido, e os valores foram recolhidos voluntariamente e
com DARFs próprios, não havendo comprovação de erro no pagamento.
Além disso, as compensações foram declaradas como oriundas de ação judicial, o
que é incompatível com a tese de que o indébito decorre de recolhimento espontâneo sem lastro
judicial. Isso caracteriza um vício material na declaração que inviabiliza sua convalidação ou
retificação.
3. Impossibilidade de rerretificação ou homologação parcial
A retificação da DCOMP é admitida apenas em casos de erro formal e quando a
retificação não acarreta modificação substancial na origem do crédito. Aqui, trata-se de uma
substituição da origem do direito creditório: de suposto crédito judicial para crédito por
recolhimento indevido, sem comprovação contábil ou documental.
A jurisprudência do CARF tem sido firme nesse ponto, estabelecendo que a mera
alegação de recolhimento indevido, desacompanhada de prova robusta e de retificações nos
sistemas da Receita Federal, não é suficiente para homologação de compensação.
Logo, não se pode autorizar a rerretificação das DCOMPs ou a homologação das
compensações com base em crédito inexistente.
Fl. 2136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.018 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721748/2012-13
7
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Eis o meu voto.

Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus

Fl. 2137
DF CARF MF
Original